Tribunal: TJPA
Processo: 0808126-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808126-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808126-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO:
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2.

Mérito.

2.1.

Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2010. Emenda 103 datada de 2019.

2.2.

Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

3.
Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DA AMAZONIA SA

e agravado
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808126-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO:
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo

BANCO DA AMAZONIA SA
,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO COM MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE
(proc. n.
0843177-18.2022.8.14.0301)
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023, tendo como recorrido
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO.

Afirma que o art. 6º da emenda constitucional não se aplica ao caso em comento, asseverando que a aposentadoria compulsória não se confunde com a extinção do vínculo por aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, salientando ainda que não há direito adquirido a regime jurídico.

Sustenta a existência da celebração de acordos coletivos, asseverando o reconhecimento inconteste das entidades sindicais e que a sociedade de economia mista está sujeita a regime próprio das empresas privadas art. 173, § 1º, inciso II da CF88.

Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me, por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1010262).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10458756), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecido e desprovimento do recurso manejado (ID 10975276).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão de deferimento d
o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado, merece reforma, argumentando que

o art. 6º da emenda constitucional n. 103 não se aplica ao caso em comento, asseverando que a aposentadoria compulsória não se confunde com a extinção do vínculo por aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o recorrente comunicou o desligamento do agravado a partir de maio de 2022, o que, por certo faz erigir a urgência alegada, dada a possibilidade de rompimento do vínculo e consequente interferência nas verbas de caráter alimentar.

Somado a isso, faz-se mister transcrever o disposto
no art. 3º, § 2º e 6º da
Emenda Constitucional 103/2019
:

“Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

(...)

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

Ora, pelo menos nesse momento processual, o que se denota é que
a
concessão de aposentadoria do recorrido pelo INSS está data de 01/04/2010, ou seja, quando ainda não vigorava a Emenda Constitucional 103/2019.

Desse modo, tem-se, a priori, que não deve ser aplicada a mencionada emenda no caso em comento, haja vista que ainda não vigente à época da carta de concessão da aposentadoria, sendo imperioso salientar ainda que a condição de dirigente sindical do agravado, como já mencionado por ocasião da análise da preliminar de interesse processual, não afasta a necessidade de concessão da tutela, nos moldes em que deferidos pelo magistrado, posto que trata-se de condição instável e momentânea.

Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida,
uma vez que, em caso de restar comprovada a validade da demissão, em momento oportuno, os valores percebidos a mais pelo recorrido podem, eventualmente, ser cobrados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO do RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/11/2022